Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006429-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS - CPF: 397.467.715-15 (AGRAVANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006429-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO – NOTIFICAÇÃO DE GOZO DAS MESMAS
CONDIÇÕES DE COBERTURA E ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS PELO PERÍODO DE APENAS 18 MESES APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO
– TEMA 1034 DO STJ – DIREITO À MANUTENÇÃO DESDE QUE CUSTEIE INTEGRALMENTE A MENSALIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

É cabível a concessão de tutela de urgência se demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
(Tema 1034 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006429-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006429-51.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação dos agravados para
que mantenham – após os 18 (dezoito) meses – maio de 2021 - o plano de saúde do Requerente e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando apenas que o Requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do TEMA 1034 do STJ
.

Alega que em 15-8-1985, foi admitido pelo Banco Bamerindus, o qual foi vendido para o HSBS Bank que por fim foi sucedido pelo Banco Bradesco,
tendo se aposentado em 11/02/2019, e demitido sem justa causa em 27/02/2020 (PDV – Programa de Demissão Voluntaria) perfazendo mais de 35 (trinta e cinco) anos de trabalho na mesma empresa
.

Aduz que, dentre as vantagens e direitos adquiridos, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro (Bamerindus e HSBC).

Diz que por ocasião da sua demissão foi informado pelo agravado
que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, ou seja, até maio de 2021, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
.

Argumenta que o direito aplicável no seu caso,
diz que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro
.

Ressalta que, embora o
decisum
tenha sido fundamentado no Tema n. 1034 do STJ, todavia a interpretação do juízo
a quo
foi equivocada.

Busca o provimento do Recurso.

Tutela antecipada indeferida (id. 84436450).

Contraminuta no id. 87440485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006429-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra o
indeferimento da tutela de urgência pela qual visava a manutenção do plano de saúde, que se findaria em maio/2021.

Segundo alega o próprio agravante, ele era beneficiário do plano de saúde coletivo junto à sua antiga empregadora, com a qual compartilhava o pagamento da mensalidade. Aduz foi admitido na empresa em 15/08/1985, aposentou-se em 11/02/2019 e foi demitido sem justa causa em 29/11/2019, conforme demonstra documento de id. 51703796 - Pág. 1, e por isso permaneceu mais de 35 anos naquela empresa.

Diz que foi notificado de que o plano de saúde seria mantido pelo prazo de 18 meses após o encerramento do vínculo empregatício, ou seja, até maio de 2021.

Sustenta que, por ter trabalhado mais de 10 anos, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Verifica-se que esse encerramento está previsto no “Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário – PDV 2019” (id. 83712458 – pág. 32). Confira-se:

“7.5.1 Ao funcionário e seus dependentes inscritos na data da rescisão do contrato de trabalho, será mantido o plano de saúde e odontológico, nas mesmas condições de cobertura e assistência dos funcionários ativos, sem ônus, pelo período máximo e improrrogável de 18 (dezoito) meses, a contar da rescisão do contrato de trabalho, já incluído, compensado e respeitado o período previsto na Convenção Coletiva de Trabalho e/ou na lei n. 9.656/98, quando aplicável.”
(id. 83712458 – Pág. 38).

Contudo, como argui o agravante, o Tema 1.034 do STJ,
adotou naquele julgamento o entendimento de que é assegurado o direito de manutenção do beneficiário inativo em decorrência de vínculo empregatício por mais de 10 anos, desde que assuma o custeio integral da mensalidade, nos seguintes termos:

“
a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b)
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos,

cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
(Tema Repetitivo 1034).

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em concreto, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que o agravante comprovadamente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na mesma empresa e ainda que se dispôs a pagar o valor integral do prêmio a fim de efetivar a sua manutenção no plano.

E o perigo de dano

é evidente, uma vez que com a sua exclusão, poderá ficar desassistido pela operadora, e mesmo que contrate outro plano de saúde teria que respeitar os prazos de carência, o que o colocaria em notório prejuízo.

Dessa maneira, nesta fase, sobretudo em virtude das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá buscar judicialmente aquilo que dispendeu. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se a reforma da decisão, já que estão presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a agravada mantenha o agravante nos quadros do plano de saúde, com a ressalva de que ele deve arcar integralmente com o custeio da mensalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021